Tribunal: TJSP
Processo: 1004227-53.2018.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel - Autores adquirentes que sustentaram estarem em dificuldades financeiras - Restituição de valores pagos - Admissibilidade (Súmula 01 do TJSP) - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel - Autores adquirentes que sustentaram estarem em dificuldades financeiras - Restituição de valores pagos - Admissibilidade (Súmula 01 do TJSP) - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a requerida à devolução em única parcela da importância equivalente a 80% dos valores despendidos pelos autores, com correção monetária desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês da citação - Razoável a retenção por parte da vendedora de 20% sobre o valor de R$ 33.299,11 pago, que penaliza os compradores e compensa eventuais encargos com a não concretização da venda experimentados pela apelante, evitando o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) - Restituição de forma imediata em parcela única - Inteligência das Súmulas 543 do STJ e 1 e 2 do TJSP - Irretroatividade da Lei 13.786/2018, cuja aplicação se restringe aos contratos celebrados após a sua vigência - Rediscussão da matéria sobre cerceamento de defesa - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.